Tribunal: TJMT
Processo: 1005422-58.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005422-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Juros, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYLON DAVID NEVES - CPF: 169.492.691-53 (AGRAVANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA - CPF: 070.961.786-00 (AGRAVADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (PROCURADOR), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (PROCURADOR), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - CNPJ: 70.487.814/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA - CNPJ: 70.433.842/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS PARÂMETROS FINANCEIROS DOS CÁLCULOS – PLEITO PARA DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA PARA VERIFICAR OCORRÊNCIA DA PERDA/QUEDA DA CAPACIDADE REPRODUTIVA DO REBANHO – MATÉRIA PRECLUSA – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão.

Na hipótese,
não merece guarida o pleito do Recorrente para a realização de nova perícia de todo o objeto da liquidação de sentença, pois a questão já foi debatida exaustivamente pelo juiz singular sem que houvesse recurso, operando-se a preclusão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º
1005422-58.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
AYLON DAVID NEVES
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que
a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau merece reforma, pois afronta ao devido processo legal, eis que não oportunizou o contraditório, limitando-se em rediscutir as incorreções do laudo pericial sob o aspecto financeiro.

Ressalta que o
expert
não se desincumbiu de esclarecer todos os questionamentos apontados pelo assistente técnico do Agravante/Executado.

Assevera que as ponderações elencadas na petição que ensejou a decisão agravada referem-se a fato novo, de modo que não há falar em preclusão.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste recurso para reformar a decisão monocrática hostilizada e, de conseguinte, seja decretada a nulidade da perícia realizada, bem como determinada a realização de novo laudo pericial por outro técnico comprovadamente capaz tecnicamente de auxiliar o juízo.

Contrarrazões sob ID 53983962.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de agosto de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
AYLON DAVID NEVES
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Revisitando os autos, ressai que o Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada
pelo juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Liquidação de Sentença n.º 12930-27.2012.8.11.0041 proposta por
LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA
, deferiu parcialmente o pedido do Agravante e determinou a realização de nova perícia contábil para esclarecer tão somente os parâmetros financeiros nos cálculos apresentados às fls. 542/543.

Nas razões recursais, o
Agravante alegou, em síntese, que a decisão atacada merece reforma, pois afronta ao devido processo legal, eis que o juiz singular não oportunizou o contraditório, limitando-se em rediscutir as incorreções do laudo pericial sob o aspecto financeiro.

Aduziu que “
a perícia não se desincumbiu de esclarecer todos os questionamentos e não se manifestou, em nenhum momento, sobre as comprovações de que não há como quantificar a queda de capacidade reprodutiva sem avaliação do próprio rebanho, de que o rebanho não teria queda da capacidade reprodutiva pelos motivos alegados pelo exequente, dentre vários outros questionamento que não foram levados em consideração, tampouco respondidos pela perícia
”.

Argumentou que sua pretensão não foi alcançada pela preclusão, diante dos argumentos rebatidos e rechaçados em sua petição de fls. 557/570, em virtude de nova manifestação do perito, ainda que esse insista em não se posicionar quanto aos questionamentos do Agravante, nas suas diversas manifestações, fato que foi reconhecido pelo juízo singular.

Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso a fim de que fosse
reconhecida a nulidade da perícia realizada, bem como fosse determinada nova perícia que abrangesse não apenas o aspecto financeiro da evolução do rebanho, mas todos os questionamentos levantados pelo Agravante e seu assistente técnico, principalmente quanto aos erros, omissões e contradições da perícia na verificação da ocorrência ou não de queda da capacidade reprodutiva do rebanho que foi objeto do contrato de parceria.

O pedido para concessão de efeito ativo ao recurso foi indeferido (ID
36688496
).

Apresentadas as contrarrazões, esta Relatora, monocraticamente, negou provimento ao Instrumental, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Ressai dos autos, que o Agravado ajuizou Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes em face do Agravante Aylon David Neves, em virtude de ato ilícito e descumprimento de obrigação contratual atribuídos ao Requerido.

Ao sentenciar o feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e, de consequência, condenou o Requerido, ora Agravante, ao pagamento de R$ 214.000,00 (duzentos e quatorze mil reais) a título de ressarcimento pela morte de 59 (cinquenta e nove) animais, bem como ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelos danos morais sofridos.

O Agravante foi condenado ainda a ressarcir o Agravado pelos lucros cessantes, consistentes nas perdas eventuais por este sofridas com a queda da capacidade reprodutiva de 130 (centro e trinta) matrizes, cujo
quantum
deveria ser apurado em liquidação de sentença.

Da referida sentença foi interposto recurso de Apelação n.º 68188/2007, ao qual foi negado provimento, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

Após o trânsito em julgado do acórdão, o Agravado requereu a liquidação de sentença por arbitramento.

Em 19/08/2016, o juiz de primeira instância nomeou o Perito Judicial Roque Borges Daniel Neto (CRMV/MS nº 02258-VP), para fins de apurar as eventuais perdas sofridas com a queda de capacidade reprodutiva das matrizes e preços de mercado de tais animais.

Após a apresentação do laudo pericial e seu complemento (fls. 154/275 e 370/411 respectivamente – autos de origem), o Magistrado singular converteu o julgamento em diligência e determinou a intimação do perito nomeado para que promovesse a adequação da evolução do rebanho de 130 (cento e trinta) matrizes limitada ao período de 10 (dez) anos, conforme estabelecido na sentença.

Dessa decisão, o Agravante opôs embargos de declaração, alegando a existência de omissão, eis que não teria sido apreciada a tese de que não há nos autos prova da perda ou queda da capacidade reprodutiva das 130 (cento e trinta) matrizes, que justifique a elaboração dos cálculos para a satisfação de lucros cessantes.

Ao analisar os embargos, o juízo
a quo
sanou a referida omissão, sob o fundamento de que “
tanto a perda da capacidade reprodutiva do rebanho, quanto a necessidade de recompor as perdas daí decorrentes (lucros cessantes) restaram reconhecidas na sentença, cuja íntegra foi mantida em sede recursal, não cabendo mais qualquer discussão a esse respeito nesta fase do processo
”.

Na mesma decisão, ficou consignado ainda que “
apesar de as reses não terem sido vistoriadas pelo perito, pois já haviam sido vendidas em face do lapso temporal decorrido entre o evento e a perícia, tal fato não impediu a realização do trabalho de cálculo da evolução do rebanho, o qual foi desempenhado com base em critérios técnicos explicados pelo profissional
”.

Por fim, constou que “
o objetivo da prova foi alcançado, pois o laudo pericial foi elaborado por perito de confiança do juízo, com resposta a todos os quesitos, inexistindo qualquer mácula que justifique a sua renovação
”.

Da referida decisão não houve qualquer recurso.

Posteriormente, foi juntado complemento do trabalho pericial, mas segundo o Juízo de origem, não ficou esclarecido todos os pontos levantados pela parte executada, especialmente em relação aos parâmetros financeiros por ele utilizados nos cálculos apresentados, razão pela qual determinou a complementação do laudo, apenas no que tange aos parâmetros financeiros inerentes à evolução do rebanho calculada na perícia anterior.

Inconformado com a decisão, o Agravante/Executado opôs novos embargos de declaração, argumentando que a decisão deveria ter determinado nova perícia de todo o objeto desta liquidação e não só relativa ao aspecto financeiro.

Os citados aclaratórios foram rejeitados, uma vez que “
além do Embargante não ter optado pela via recursal apropriada para tal fim, a referida irresignação já foi objeto de apreciação por este julgador, inclusive através de Embargos de Declaração aviado pelo próprio executado, cuja decisão está acostada as fls. 526/528
”.

O juiz de primeiro grau frisou ainda que a decisão que indeferiu o pedido para realização de nova perícia não foi atacada via recurso apropriado, estando a matéria acobertada pelo manto da preclusão.

A vertente decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento. Em suas razões, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
a fim de que seja determinada nova perícia para a verificação da ocorrência ou não da perda ou queda da capacidade reprodutiva do rebanho.

As ilações recursais, contudo, não prosperam, pois, de acordo com o
art. 507 do Código de Processo Civil
, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Segundo o professor Fredie Didier Jr.:

A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo do processo. A preclusão apresenta-se então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica.
(
in
Curso de Direito Processo Civil, vol. 1, Salvador: Jus PODIVM, 2007, p. 249).

Nesse prisma, convém pontuar que para o processo atingir sua finalidade é imperioso que se tenha um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade destas, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade do Judiciário.

Não há dúvidas, assim, de que o instituto da preclusão visa evitar abusos e regresso processuais, já que atua em favor do processo, ou seja, da própria prestação jurisdicional.

Diante dessas premissas, ao analisar o caso, observa-se que ao Agravante foi oportunizado manifestar-se após a juntada do laudo pericial e sua complementação.

Na ocasião, o Recorrente impugnou o trabalho pericial, o que foi rechaçado pelo Juízo
a quo
em 22/10/2018.

Inconformado, o Agravante apresentou embargos de declaração e, novamente, o Magistrado indeferiu o pedido de nova perícia (25/07/2019), e desta decisão não houve apresentação de recurso.

Oportuno consignar, à luz do art. 507 do CPC, que a oportunidade para realização do ato no processo ocorre somente uma vez e, sendo esse consumado, não poderá a parte interessada pleiteá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica.

Nesse enfoque, não merece guarida o pleito do Recorrente para a realização de nova perícia de todo o objeto da liquidação de sentença, pois a questão já foi debatida exaustivamente pelo juiz singular sem que houvesse recurso, operando a preclusão.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE IMÓVEL - PERÍCIA JUDICIAL - NOVA AVALIAÇÃO DO BEM - PRELIMINAR - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. - Consoante preceitua o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão - Preliminar de preclusão acolhida - Recurso não conhecido. (TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10512020046516014. Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro. Julgado em 16/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. NOVA PERÍCIA. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. I) Agravo de instrumento interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, incidindo os regramentos vigentes à época. II) Perícia odontológica realizada em ação cautelar de produção antecipada de prova, sem que as partes tenham sido intimadas da data e local da produção da prova (art. 431-A do CPC/1973). Intimação das partes na cautelar, a respeito da juntada do laudo pericial, tendo a ré silenciado a respeito da nulidade da perícia. Incidência da preclusão, na forma do art. 245 do CPC/1973. Descabimento de realização de nova perícia nos autos da indenizatória. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70058099300. 10.ª Câmara Cível. Rel. Des. Eduardo Kraemer. Julgado em 06/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CÁLCULO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NAS DECISÕES JUDICIAIS – PRETENSÃO DE MODIFICAR OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – PRECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em observância aos cálculos apresentados pelo perito judicial, verifica-se que foram empregados os mesmos parâmetros estabelecidos na sentença exequenda, não havendo justificativa para a realização de nova perícia. (TJMS. Agravo de Instrumento n.º 14087867720198120000. Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago. 1.ª Câmara Cível. Julgado em 13/03/2020).

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.

Inconformado, o Agravante interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
para que seja reconhecida a nulidade da perícia, bem como determinada a realização de nova prova pericial por outro
expert
.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese inserida no Instrumental aqui foi repetida.

Em que pesem às alegações do Agravante, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que, de acordo com o
art. 507 do Código de Processo Civil
, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão.

Nesse sentido, convém destacar que para o processo atingir sua finalidade é imperioso que se tenha um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade destas, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade do Judiciário.

Na hipótese, observa-se que ao Agravante foi oportunizado manifestar-se após a juntada do laudo pericial e sua complementação, ocasião em que o Recorrente impugnou o trabalho pericial, todavia, foi rechaçado pelo Juízo
a quo
em 22/10/2018.

Inconformado, o Agravante apresentou embargos de declaração e, novamente, o julgador indeferiu o pedido de nova perícia (25/07/2019), e desta decisão não houve apresentação de recurso.

Importante ressaltar, à luz do art. 507 do CPC, que a oportunidade para realização do ato no processo ocorre somente uma vez e, sendo esse consumado, não poderá a parte interessada pleiteá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica.

Dessa forma, não merece guarida o pleito do Recorrente para a realização de nova perícia de todo o objeto da liquidação de sentença, pois a questão já foi debatida exaustivamente pelo juiz singular sem que houvesse recurso, operando a preclusão.

Assim, em que pese ao Agravante sustentar que é necessária a realização de
nova perícia para a verificação da ocorrência ou não da perda ou queda da capacidade reprodutiva do rebanho, constata-se que não cabe mais discussão sobre este ponto, pois tal matéria já foi devidamente apreciada e decidida tanto na fase de conhecimento, como em sede de liquidação de sentença.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020